Tribunal: TJDFT
Processo: 0715830-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DISPOSITIVO INTRAUTERINO. ESSURE. RISCO À SAÚDE. CIRURGIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente e pelo Ministério Público do Distrito Federal, em face da sentença do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
3. O Ministério Público afirma que ao decidir o Juízo a quo apresentou sentença manifestamente contrária à prova dos autos. Esclarece que foram apresentados laudos individualizados e já se encontra consolidado o entendimento dos órgãos técnicos que o contraceptivo Essure causa danos à saúde. Apresenta prequestionamento da matéria para eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário. Requer a reforma da sentença para dar provimento ao pedido da inicial, bem como, a procedência do prequestionamento suscitado.
4. A autora, ora recorrente, preliminarmente, afirma que no PJe 0705343-12.2020.88.07.0018, que tramita perante a 8a Vara de Fazenda Pública do DF, onde a autora realizou exame médico pericial que concluiu que “Há nexo de concausalidade entre o quadro de dor pélvica crônica e a instalação do dispositivo intratubário ESSURE, causando quadro de salpingite crônica, sendo descrito na literatura como evento adverso desse método anticoncepcional”. No mérito, afirma há provas robustas nos autos sobre a necessidade da realização da cirurgia. Esclarece que o laudo médico afirma que os sintomas apresentados pela recorrente são causados pelo contraceptivo. Reitera que o contraceptivo foi colocado pelo Poder Público e não houve qualquer acompanhamento médico. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido, em contrarrazões, afirma que não consta dos autos que a recorrida tenha procurado alguma unidade da rede pública de saúde a fim de receber o pertinente monitoramento. Esclarece que a Secretaria de Saúde possui fluxo próprio e pertinente para o atendimento às pacientes que apresentem quaisquer queixas relacionadas à implantação do Essure. Afirma que não há uma negativa por parte da Secretaria de Saúde em promover a retirada pretendida, o que deve ocorrer é o respeito aos critérios clínicos e técnicos da regulação, com avaliação individualizada e multidisciplinar de cada paciente. O laudo apresentado pela recorrida segue o mesmo ritual de padronização de todos os demais laudos subscritos pelo mesmo profissional e que tem instruído as petições iniciais. Não há exames laboratoriais, ou de imagem, endoscópio ou de patologia clínica, para afirmar, no caso concreto a necessidade de retirada do dispositivo. Requer a manutenção da sentença.
6. Não restou demonstrada qualquer violação aos artigos 6o, 196 e 226 da Constituição Federal, bem como do artigo 1o da Lei 9.263/1996 elencados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para fins de prequestionamento.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, após constatação de evidencias técnico-cientificas, resolveu por meio da Resolução-RE n.o 457, de 17.02.2017, suspender a importação, a distribuição, a comercialização, o uso e a divulgação do produto, bem como determinar o recolhimento do sistema contraceptivo ESSURE, posteriormente, após apresentação e análises das informações solicitadas pela ANVISA, a Resolução - RE no 457 foi revogada.
10. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 16085646, pag. 2/3, informa a existência de “risco real e iminente de perfuração do aparelho reprodutor em virtude do processo inflamatório desencadeado pelo mesmo, isso acontecendo causará lesão de outros órgãos ou mesmo migrar fragmentos para outras partes do abdome que não a pelve. Reitero que não é necessário que migre, basta que perfure o órgão onde está localizado para que o implante perfure também órgãos adjacentes ou não, tais como: bexiga e vasos pélvicos”. Alertando que este relatório foi repetido em vários outros processos.
11. Não se pode adotar uma perícia médica de outra paciente para avaliar o caso em concreto, a recorrenet deverá apresentar o seu prontuário médico, com exames conclusivos que o contraceptivo Essure é o causador de todos os dissabores ocasionados à recorrente. Relatório genérico, utilizado de forma padronizada não pode ser aceito.
12. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que sequer há comprovante de consulta ou de tentativa de atendimento no sistema público de saúde. Assim, considerando a complexidade do procedimento cirúrgico a que seria submetida a paciente, sem consultas prévias e resultados fidedignos que identifiquem a real causa dos seus sintomas, entendo acertada a sentença.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO. Sentença reformada apenas para que o recorrido inclua a recorrente no Sistema de Regulação para aguardo na fila de prioridades do Sistema Único de Saúde.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.